Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-33.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007040-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), LUCAS ROBSON PACHECO SILVA - CPF: 043.388.291-33 (AGRAVANTE), AKIRA CORREA DA COSTA - CPF: 046.308.761-54 (AGRAVADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS SEUS ADVOGADOS
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VIA PROCESSUAL INADEQUADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade possui aplicabilidade restrita como via de defesa, por cingir-se a questões de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificado de plano, sem a necessidade de dilação probatória, o que não se enquadra à hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007040-33.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS ROBSON PACHECO SILVA

AGRAVADA: AKIRA CORREA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS ROBSON PACHECO SILVA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, em substituição legal,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota

Miranda,
lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1003963-87.2023.8.11.0041, ajuizada por
AKIRA CORREA DA COSTA
, onde a togada singular
“rejeitou de plano

exceção de pré-executividade c/c impugnação ao deferimento de justiça gratuita c/c apresentação de bem a

penhora e garantia do juízo”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“o Juízo a quo confunde a

produção de provas por meio de instrução/dilação probatória incidental e, o instituto do contraditório e, tendo

por base este equívoco, rejeitou de plano a exceção”
(sic).

Afirma que
“doutra ponta, nos termos do art. 321 do CPC é poder/dever do Juiz,

ao verificar na exordial, defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar

ao autor que emende ou complete a peça, já indicando o julgador com precisão o que deve ser corrigido ou

completado”
(sic).

Alega que
“entendendo o Julgador de piso que a impugnação à gratuidade não

seria compatível com a exceção, deveria ter determinado a emenda e, não, arbitraria, ilegal e, de ofício,

rejeitado de plano o incidente”
(sic).

Ressalta
“a ausência de capacidade postulatória da agravada/exequente, vez que,

não outorgou poderes aos advogados subscritores da inicial, poderes para promoverem a ação de execução de

título extrajudicial por quantia certa (...). Para sanar essa irregularidade o agravante/executado promoveu o

incidente de exceção de pré-executividade, requerendo fosse a agravada/exequente intimada para no prazo

legal regularizar sua representação processual, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 76,

§ 1º c/c art. 485, IV ambos do CPC)”
(sic).

Frisa que
“no entanto, ilegal, arbitraria e abusivamente, o Julgador de piso, a

despeito de ser provocado e, a despeito de pedido expresso, entendeu suprir a vontade, a declaração e o pedido

da parte e, de ofício decretou que a agravada/exequente outorgou aos advogados subscritores poderes para

promoverem a ação executiva e, sem ser provocado pela parte, julgou que o fato de constar na procuração

outorgada expressa limitação de poderes para promoção exclusiva de ação de nulidade de ato jurídico e

declaração de paternidade socioafetiva seria mero erro material constante do documento particular do outorga

de mandato”
(sic).

Entende que
“não pode concluir que houve erro material redação da procuração

outorga aos advogados subscritores da inicial executiva; por ser vedado ao Juízo proferir decisão de natureza

diversa da pedida (art. 492 do CPC), não pode deferir de ofício o reconhecimento de existência de erro material

na procuração outorgada e, consequente reconhecimento da regularidade da representação e, preenchimento do

requisito para desenvolvimento válido o processo consistente na capacidade postulatória do parte”
(sic).

Discorre, por outro lado, que
“o agravante/executado possui o direito aquisitivo

sobre o bem imóvel ofertado em garantia (doc. 09), portanto, o bem, é passível de ser ofertado à garantia.

Ademais, conforme inteligência do § 1º do art. 835 do CPC, não se indicando dinheiro a garantia do Juízo,

pode-se alterar a ordem dos bens, devendo antes observar o contraditório (art. 10 do CPC)”
(sic).

Argumenta que
“o Juízo a quo desconsiderou que o bem ofertado se encontra no

rol de possibilidade legal instituído pelo art. 835 do CPC e, de ofício, ou seja, sem consultar a parte adversa e,

equivocadamente, entendeu que o bem não serviria a garantia do juízo por não estar a promessa de compra e

venda constituída como direito real na forma do art. 1.227 do CC”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“seja conhecido e provido o presente recurso para nos termos das razões recursais se reconhecer a nulidade e, se cassar a r. decisão agravada,

determinado ao juízo a quo que:

a.
Dê regular prosseguimento ao cumulado incidente de impugnação ao

deferimento do benefício de gratuidade de Justiça e/ou alternativamente, se determine ao Juízo a quo que, na forma do art. 321 do CPC, proceda a intimação do Agravante/Executado para no prazo legal promova a

emenda da exordial, nos precisos termos que indicar;

b.
Dê regular prosseguimento à Exceção de pré-executividade e, ou na esfera

restrita do efeito devolutivo do agravo e, sendo a matéria de ordem pública, apreciável em qualquer instância,

se determine ao Juízo a quo que promova a intimação da Agravada/Exequente para que no prazo legal

regularize sua representação processual, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 76, §1º, I

c/c art. 485, IV do CPC);

c.
Declare, termos do art. 143 do CPC, a responsabilidade civil da Exma. Dra.

Ana Paula de Veiga Carlota Miranda, para o fim de se possibilitar ao Agravante/Executado buscar em ação

própria a indenização por perdas e danos;

d.
Dê regular processamento ao oferecimento de bem a penhora, determine ao

Juízo a quo que promova a intimação da Agravada/Exequente para que se manifeste a respeito do bem ofertado

em garantia e, após proceda decisão, observando o rol de bens penhoráveis do art. 835 do CPC e, o princípio

da menor onerosidade, disposto no art. 850 do CPC”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 03/05/2023, conforme decisão de Id 165934656.

Contraminuta ofertada no 170586185, onde a agravada postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão hostilizada, aduzindo que,
“a
exceção de pré-executividade do agravante não é a ferramenta processual

adequada para o objeto de (1) impugnação ao deferimento de justiça gratuita; (2) ausência de capacidade postulatória da agravada/exequente; (3) Pedido de suspensão dos atos expropriatórios”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 163661181

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...)
A exceção de pré-executividade é criação doutrinária e sua admissão se destina tão somente às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não dependem de dilação probatória.

Já para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC/2015 dispõe que ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A exceção de pré-executividade deve ser rejeitada de plano, assim como indeferido o pedido de tutela de urgência.

Isso porque, no caso, as matérias arguidas na exceção demandam, inevitavelmente, a dilação probatória, inclusive, para evitar a denominada decisão surpresa.

Vê-se que o executado impugnou a justiça gratuita concedida à exequente, por ela residir em zona nobre, e por supostamente ostentar vida incompatível com a hipossuficiência financeira nas redes sociais; ainda, alegou a ausência de capacidade postulatória dos advogados da exequente, por outorga de poderes específicos para promover “ação de nulidade de ato jurídico e declaração de paternidade socioafetiva”, razão pela qual pede a extinção da execução, nos termos dos
artigos 73, §1º, I, 103, 104 e 485, IV, todos do CPC.

Ora, a análise da impugnação à justiça gratuita depende, primeiramente, da intimação da exequente para se manifestar sobre os fatos articulados pelo executado, mesmo porque, a benesse foi concedida com base nos documentos juntados no ID 109546042, os quais, a princípio, demonstraram a hipossuficiência financeira da exequente, logo, a revogação do benefício demanda dilação probatória.

Da mesma forma, a intitulada “ausência de capacidade postulatória”, na verdade, tratou-se de evidente erro material constante na redação da procuração juntada na inicial, portanto, vício plenamente sanável, que não constitui motivo para pronta extinção da execução.

Por fim, o executado ofertou um contrato de compra e venda de bem imóvel para suspender a execução, no entanto, a condição para que o compromisso de compra e venda adquira conteúdo de direito real é que seja lavrada a escritura do bem em cartório de registro de imóveis, constituindo a publicidade do ato, prova que não veio pré-constituída nos autos.

Diante do exposto,
REJEITO DE PLANO
a exceção de pré-executividade e, por conseguinte,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
”

Pois bem.
Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a
exceção
de pré-
executividade
tem cabimento quando a matéria ali suscitada puder ser conhecida de ofício pelo Juiz, independentemente de provocação da parte, e não demandar maior dilação probatória.

No caso dos autos, o devedor pretende, com a
exceção
de pré-
executividade
:
(1) impugnação ao deferimento de justiça gratuita; (2) alegar a ausência de capacidade

postulatória da agravada/exequente e (3) Pedido de suspensão dos atos

expropriatórios.

Todavia, pelo que se vê nos autos, a questão apontada é matéria controvertida e que evidentemente demanda uma maior dilação probatória, não sendo o presente incidente o meio adequado para alegá-la.

Até porque, como bem sintetizado pela togada magistrada: “a
s matérias arguidas na exceção demandam, inevitavelmente, a dilação probatória, inclusive, para evitar a denominada decisão surpresa”
(sic).

Desse modo, resta claro que o recorrente não logrou êxito em demonstrar de imediato o direito por ele invocado, não se podendo olvidar que este incidente não comporta dilação probatória.

Assim sendo, qualquer ilegalidade e/ou impossibilidade no cumprimento da obrigação assumida pela parte devedora, ora agravante, transcende a matéria de ordem pública, de modo que deve
ser mantida a decisão agravada que rejeitou a
exceção
de pré-
executividade, justamente porque
a tese de defesa depende de prova a ser produzida no curso do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.”
(TJ-MT - AI: 10026034620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CRÉDITO – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. No caso, as questões afetas ao crédito reclamado ser decorrente de multa compensatória e dos encargos de mora pactuados decorrentes do inadimplemento contratual, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.”
(TJ-MT 10049066720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXECUÇÃO PAUTADA EM NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento ex officio do juiz. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do agravante, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.
”

(TJ-MT 10018407920228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023